Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042735-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O A parte Embargante peticiona requerendo a inclusão do recurso de Embargos de Declaração opostos em pauta de julgamento presencial, e não em julgamento eletrônico como havia sido determinado por este Relator. A manutenção do feito em pauta de julgamento virtual representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a retirada do processo da pauta de julgamento eletrônico e a sua inclusão em posterior data disponível para julgamento presencial, ainda que videoconferência. Assim, deverá a Secretaria da Turma retirar o processo da pauta de julgamento eletrônico já designado, e encaminhá-lo ao julgamento presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020, 14:18:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator